Tribunal: TJDFT
Processo: 0714023-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. O encerramento irregular, por si só, não constitui motivo suficiente para a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica devedora; todavia o será, quando, de modo associado com as tentativas frustradas de constrição de bens e evidências de fatos concretos no sentido de que o esvaziamento patrimonial foi provocado com o fim de obstar a satisfação do crédito, ficar revelado que o encerramento objetiva fraudar a lei. Conquanto a autonomia da pessoa jurídica demande especial proteção, não pode servir de mote para obstar o recebimento de crédito regular, notadamente quando o patrimônio da parte devedora foi estrategicamente esvaziado.